Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E NO ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, onde a paciente foi presa em flagrante, na companhia de um menor de idade, após denúncias anônimas sobre a suposta mercancia ilícita de entorpecentes. Durante a ação policial, foram apreendidas 81 porções de “crack”, com massa líquida de 13,82g, e 09 porções de maconha, com massa líquida de 11,26g. Ademais, noticia-se que a paciente é reincidente específica. A reiteração criminosa evidencia a periculosidade da agente e sua propensão a práticas delituosas.
A alegação de que não há elementos concretos de autoria da paciente no crime de tráfico de drogas demanda dilação probatória inviável na via estreita do writ.
Quanto à eventual substituição da prisão preventiva por domiciliar, não consta que tenha sido requerida em primeiro grau. Não pode haver supressão de instância.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública. Por isso e em face da reincidência específica noticiada, é inadequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, .
Ordem denegada.